Tribunal: CARF
Processo: 16539.720013/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720013/2019-89
ACÓRDÃO
2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato
gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária.
TERCEIROS. INCRA. STF. TEMA 495.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
2
conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento ao recurso. Vencidos em primeira votação
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite e Guilherme Paes de
Barros Geraldi que votaram por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Ávila Cabral (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e com lançamento de contribuições sociais para outras
entidades e fundos – Terceiros, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados,
não declarada em GFIP, nas competências 03/2015, 07/2015, 06/2016 e 11/2016, por intermédio
de fundo de investimentos.
Também foram lavrados autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias em razão de a fiscalizada ter deixado de preparar folhas de pagamento contendo a
totalidade das remunerações pagas ou creditadas a seus empregados (Código de Fundamentação
Legal - CFL 30) e em razão de a fiscalizada ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34).
Informa a fiscalização, conforme resumido no Acórdão de Impugnação, que:
 A presente apuração constatou nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF do fundo de investimento em condomínio fechado
“FIC DE FIP BPAC 3”, com CNPJ: 13.883.056/0001-83 e que passaremos a
chamar BPAC3, no código de receita “6813 - IRRF - Aplicações financeiras –
Fundo de invest. em ações”, o pagamento de rendimentos destinados a
empregados da BTG PSF.
 A BTG PSF era a administradora do fundo de investimentos BPAC3 e, após
vários questionamentos que lhe foram feitos e analisando a documentação
apresentada, esta fiscalização concluiu que se tratava de remuneração
dissimulada, por meio do referido fundo de investimento, a alguns dos
empregados da BTG PSF, nos meses 03/2015, 07/2015, 06/2016 e 11/2016.
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
3
Consta do Relatório Fiscal, fls. 22/58, que:
(10) Em consulta à página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, obteve-se o
regulamento do BPAC3. O regulamento vigente no período fiscalizado é o de
16/04/2012, uma vez que o regulamento seguinte data de 29/08/2017. A seguir
encontram-se transcritos alguns trechos do regulamento de 2012.
[...]
“Artigo 10 - Como remuneração de todos os serviços descritos no presente
Regulamento, exceto os serviços de auditoria e de custódia, é devido
anualmente pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR, a título de Taxa de
Administração, o montante equivalente a 0,04% (zero vírgula zero quatro
por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO.
Parágrafo Primeiro – A remuneração prevista no caput deste Artigo deve
ser provisionada diariamente (em base de 252 dias úteis por ano) sobre o
valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, e paga mensalmente, por períodos
vencidos, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente, sendo que dia útil,
para fins deste Regulamento, significa qualquer dia, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados nacionais ou dias em que, por qualquer motivo, não
houver expediente comercial ou bancário nacional.
Parágrafo Segundo – O ADMINISTRADOR poderá estabelecer que parcelas
da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos
prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pelo
ADMINISTRADOR, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o
montante total da Taxa de Administração prevista neste Regulamento.
(grifo nosso)
Artigo 24 - Novas distribuições de Cotas do FUNDO dependerão de prévia
deliberação da Assembleia Geral de Cotistas e registro – ou dispensa,
conforme o caso – da oferta de distribuição na CVM.
[...]
Parágrafo Segundo - O valor mínimo para subscrição por Cotista é de R$
100.000,00 (cem mil reais), sendo que não haverá limite máximo para a
subscrição de Cotas do FUNDO. [...] (grifo nosso)
[...]
(11) Cruzando-se a Folha de Pagamentos da BTG PSF com a DIRF do BPAC3,
constatou-se que foram beneficiários de pagamentos do fundo BPAC3, nos anos
2014 a 2016, os seguintes empregados: ANA CRISTINA [...], FELIPE BONSE[...],
FELIPE HENRIQUES [...] e MARIANA [...].
(12) Ressalte-se que, conforme mencionado no item (4) deste Relatório Fiscal,
havia na DIRF do fundo BPAC3 empregados de outras empresas do Grupo BTG.
[...]
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
4
PARTE III – DA ESTRUTURA UTILIZADA PELO GRUPO BTG
(26) Contatou-se a participação no condomínio fechado do fundo BPAC3 de
vários empregados do Grupo BTG, principalmente do Banco BTG Pactual S.A. –
CNPJ: 30.306.294/0001-45. Na BTG PSF somente os quatro empregados
mencionados no item (11) deste Relatório Fiscal eram “investidores”, mas na
BTG PAM, verificaram-se pagamentos nos anos de 2014 a 2016 a 14
empregados. (grifo . 16/04/2012, os fundos-alvo do BPAC3 eram o Fundo de
Investimento em Participações BPAC1, inscrito no CNPJ sob o n.o
13.883.071/0001-21 e o Fundo de Investimento em Participações BPAC2, inscrito
no
CNPJ
sob
o
n.o
14.611.134/0001-53,
chamados
abreviadamente,
respectivamente, de BPAC1 e BPAC2. (grifo nosso)
(29) Na página da CVM, obtiveram-se as seguintes informações acerca do fundo
BPAC3:
(29.1) A Demonstração da Composição e Diversificação da Carteira do BPAC3 de
31/03/2014 indicava a seguinte composição do fundo: (a) 3 mil reais em
Disponibilidades (ou 0,32% do Patrimônio Líquido - PL); (b) 1.803.643.997 quotas
do FIP BPAC1 (ou 49,84% do PL); e (c) 1.803.643.997 quotas do FIP BPAC2 (ou
49,84% do PL). Indicava ainda um total de ativo de 933 mil reais. (grifo nosso)
Nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido do exercício findo em
31/03/2014, constataram-se receitas no montante de 244,453 milhões de reais e
amortizações de 244,453 milhões de reais. (grifo nosso)
[...]
(29.5) A Demonstração da Composição e Diversificação da Carteira do BPAC3 de
31/03/2016 indicava a seguinte composição do fundo: (a) 1.166 quotas do Fundo
de Renda Fixa BTG Pactual Yield DI FI RF Crédito Privado (ou 2,75% do PL); (b)
1.803.643.997 quotas do FIP BPAC1 (ou 48,63% do PL); (c) 1.803.643.997 quotas
do FIP BPAC2 (ou 48,63% do PL); e (d) Juros sobre Capital Próprio – JCP a receber,
no valor de 239,510 milhões de reais, perfazendo um total de ativo de 240,493
milhões de reais. Nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido do
exercício findo em 31/03/2016, constataram-se receitas no montante de 445,023
milhões de reais, repasse de dividendos provisionados de 239,510 milhões de
reais e amortizações de 205,536 milhões de reais. (grifo nosso)
[...]
(35) Conforme subitem “b) Operações de usufruto de ações” do item “4.
Investimentos” das Notas Explicativas do BPAC1 e do BPAC2, mencionadas nos
itens (30) e (31) deste Relatório Fiscal, em 18/04/2012, tanto o BPAC1 quanto o
BPAC2 celebraram, separadamente, “Instrumento Particular de Reserva de
Usufruto” com a BTG Holding S.A., por meio do qual a totalidade das ações de
emissão do Banco BTG Pactual S.A. foram utilizadas para aumento de capital da
BTG Pactual Holding S.A., com a reserva para os fundos BPAC1 e BPAC2 do
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
5
usufruto relativo aos juros sobre capital próprio atribuído às referidas ações,
incluindo o direito de voto nas deliberações do Banco. (grifo no original)
(36) Na página da CVM, constatou-se que tanto o fundo BPAC1 quanto o BPAC2
tinham na composição de sua carteira 500.000 ações ON (Ordinárias Nominativas)
da empresa Greenpar Participações S.A. – CNPJ: 14.900.098/0001-48 (doravante
chamada abreviadamente GREENPAR), como relatado a seguir:
[...]
(38)
Em
27/09/2019,
por
solicitação
de
juntada
ao
e-Dossiê
no
10010.001104/0919-51, informou a GREENPAR:
1) “Esclarece que, no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, não houve
repasse aos Fundo de Investimentos em Participações BPAC1 e BPAC2; e
2) Esclarece que não possui investimentos em participações acionárias ou
em fundos.” (grifos no original)
(39) Verificaram-se na página da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro –
JUCERJA as seguintes informações:
(39.1) Constituição da sociedade em 03/01/2012 e arquivamento na JUCERJA em
18/01/2012.
(39.2) Os fundos BPAC1 e BPAC2 possuíam 50% (cinquenta por cento), cada um,
das ações da GREENPAR no período de 2014 a 2016.
(39.3) Lucro líquido auferido pela GREENPAR em 2012: R$ 4.142,00 (quatro mil
cento e quarenta e dois reais).
(39.4) Lucro líquido auferido pela GREENPAR em 2013: R$ 47.956,79 (quarenta e
sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos).
(39.5) Lucro líquido auferido pela GREENPAR em 2014: R$ 59.366,40 (cinquenta
e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). (grifo nosso)
(39.6) Hiato de arquivamento 18/06/2015 e 02/10/2019.
(39.7) Lucro líquido auferido pela GREENPAR em 2018: R$ 33.886,88 (trinta e três
mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).
(40) Em suma, a GREENPAR, além de ter tido resultados insignificantes no período
de 2012 a 2014 e 2018, se comparados às receitas dos fundos BPAC1 e BPAC2
decorrentes do usufruto dos JCP no período de 2014 a 2016, nada repassou aos
referidos fundos naquele período.
(41) Consequentemente, tudo leva a crer que a GREENPAR foi constituída para
compor uma aparência de que os fundos BPAC1 e BPAC2 investiam em uma
sociedade anônima de capital fechado. Aliás, se a GREENPAR fosse retirada da
estrutura montada pelo Grupo BTG, representada no item (48) deste Relatório
Fiscal, na realidade, aos fundos BPAC1 e BPAC2 restaria apenas o investimento
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
6
em poucas Notas do Tesouro Nacional ao longo dos anos de 2014 a 2016. (grifo
nosso)
(42) Portanto, como as receitas dos fundos BPAC1 e BPAC2 e as consequentes
amortizações realizadas nesses fundos, nos anos de 2014 a 2016, decorreram do
usufruto dos JCP relativos às ações do Banco BTG Pactual S.A. era esse direito
que tinha valor real nos referidos fundos nos anos de 2014 a 2016. (grifo nosso)
(43) Contudo, deve-se ressaltar que o usufruto dos JCP, embora fosse um bem
intangível de alto valor, não integrava o ativo dos fundos BPAC1 e BPAC2. Tal
informação constava apenas em suas Notas Explicativas. (grifo no original)
(44) Assim como os fundos BPAC1 e BPAC2, nos anos de 2014 a 2016, realizaram
amortizações em montante equivalente às receitas auferidas pelo usufruto dos
JCP, também o fundo BPAC3 realizou amortizações equivalentes às receitas
auferidas, originárias dos fundos BPAC1 e BPAC2, como pode ser constatado pelas
informações contidas nos itens (29) e (36) deste Relatório Fiscal.
(45) Tais amortizações no fundo BPAC3, no período de 2014 a 2016, deram
origem aos pagamentos informados na DIRF do referido fundo nos citados anos,
inclusive destinados aos empregados do Grupo BTG.
(46) Portanto, constata-se que os fundos BPAC1 e BPAC2, efetivos detentores do
usufruto dos JCP, apenas recebiam e repassavam os valores ao fundo BPAC3
para que esse os distribuísse a investidores e a um seleto grupo de empregados.
(grifo nosso)
(47) Como as receitas dos três fundos, ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016,
foram amortizadas na mesma proporção, os valores de suas quotas se
mantiveram basicamente inalterados.
[...]
(49) Uma vez explicada toda a origem e a trajetória dos recursos destinados a
alguns empregados do Grupo BTG, faz-se também importante destacar a
cronologia dos fatos narrados.
(49.1) Os três fundos (BPAC1, BPAC2 e BPAC3) foram constituídos no segundo
semestre de 2011, mas somente começaram a operar em abril de 2012.
(49.2) Em 03/01/2012, houve a constituição da GREENPAR que conferiu ao
desenho da estrutura representada no item (48) deste Relatório Fiscal a aparência
de ser onde os fundos BPAC1 e BPAC2 investiam.
(49.3) Em 17/04/2012, foram realizados os primeiros aportes nos fundos BPAC1 e
BPAC2.
(49.4) Em 18/04/2012, cada um dos fundos BPAC1 e BPAC2 celebrou com a BTG
Pactual Holding S.A. “Instrumento Particular de Reserva de Usufruto”, por meio
do qual os fundos cederam as ações do Banco BTG Pactual S.A. para aumento de
capital da Holding, mantendo o usufruto relativo aos JCP. (grifo nosso)
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
7
(49.5) Em 19/02/2012, foram “admitidos” no BPAC3 diversos empregados do
Grupo BTG, que adquiriram cada quota a R$ 1,00 (um real). (grifo nosso)
(50) Verifica-se pelo relatado acerca da estrutura e pela cronologia dos eventos,
principalmente os ocorridos entre 17/04/2012 e 19/04/2012, que houve um
planejamento para que os fundos BPAC1, BPAC2 e BPAC3 funcionassem como vias
para o escoamento dos JCP para os investidores.
(51) Como os fundos BPAC1 e BPAC2 eram usufrutuários dos JCP Banco BTG
Pactual S.A., as amortizações realizadas no período de 2014 a 2016 foram de alto
valor. Poderiam, portanto, somente os reais investidores terem se beneficiado
dos rendimentos. Contudo, algumas sociedades do Grupo BTG, dentre as quais a
fiscalizada, utilizaram-se dessa estrutura para selecionar determinados
empregados para comporem o condomínio fechado do BPAC3. Tais escolhidos
foram agraciados, duas vezes ao ano, no período de 01/2014 a 12/2016, com
remunerações sobre as quais suas empregadoras não recolheram qualquer
contribuição previdenciária. (grifo nosso)
(52) Caso a argumentação da autuada seja de que os empregados eram
investidores como quaisquer outros, pergunta-se:
(52.1) Qual seria a razão para o Grupo BTG permitir a inclusão de empregados
seus no BPAC3, que era um fundo de investimentos em condomínio fechado,
investindo valores baixíssimos e tendo rentabilidade elevada e garantida?
(52.2) Por outro lado, se a inclusão dos empregados não objetivasse remunerá-los
de acordo com a avaliação que sua empregadora fazia de seu trabalho, qual seria
a razão de apenas 4 (quatro) empregados da BTG PSF, por exemplo, comporem o
condomínio? Dada a alta rentabilidade e os módicos valores investidos, seria
natural que todos os empregados do Grupo BTG desejassem sua adesão ao fundo
BPAC3.
(53) É importante destacar que as aquisições iniciais das quotas do fundo BPAC3
pelos empregados, conforme documentos apresentados pela fiscalizada e que
integram o presente processo, foram feitas na proporção de R$ 1,00 (um real) por
quota. Constatou-se, por exemplo, que ANA CRISTINA FERREIRA DA COSTA (CPF:
xxx) havia “investido” pouco mais do que R$ 1.000,00 (um mil reais), mas, em
2016, foi agraciada com mais de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) mil reais de
rendimento do BPAC3, ou seja, obteve o equivalente a R$ 477,02 (quatrocentos
e setenta e sete reais e dois centavos) de rendimento para cada real “investido”.
A título exemplificativo, os valores por ela “investidos”, a evolução de suas quotas
e os rendimentos tributáveis na DIRF do BPAC3 foram detalhadamente
discriminados na PARTE IV deste Relatório Fiscal. O mesmo se deu na PARTE V
deste Relatório Fiscal em relação à empregada MARIANA BOTELHO RAMALHO
CARDOSO (CPF: xxx). (grifo no original)
(54) Reforça a natureza remuneratória dos valores pagos aos empregados por
intermédio do BPAC3 o fato de o empregado BERNARDO OTTONI [...], desligado
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
8
da BTG PAM (empresa que estava em fiscalização concomitante a esta) em
fevereiro/2016, ter recebido apenas a parcela referente à amortização do BPAC3
realizada em junho/2016. (grifo nosso)
(55) A BTG PSF, por certo, não beneficiou seus empregados com rendimentos do
BPAC3, nos anos de 2015 e 2016, objeto do presente Auto de Infração, no valor
de R$ 3.644.152,89 (três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil cento e
cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), em decorrência de qualquer
espécie de sentimento benemerente. Na realidade, tratou-se de contraprestação
pelos serviços prestados pelos empregados que atenderam a expectativas do
grupo econômico a que pertence a BTG PSF. (grifo no original)
[...]
(57) O segundo ponto é que a utilização do fundo BPAC3 é mais uma forma
empregada pelo Grupo BTG para remunerar empregados sem o recolhimento das
contribuições previdenciárias correspondentes. [...]
[...]
PARTE IV – DOS ELEMENTOS RELATIVOS À EMPREGADA DA BTG PSF ANA
CRISTINA FERREIRA DA COSTA
[...]
(67) Verificou-se na Folha de Pagamento da fiscalizada que a referida empregada
teve como base de cálculo de contribuições previdenciárias: (a) ao longo do ano
de 2015, incluindo-se o 13o salário, o montante de R$ 305.676,18 (trezentos e
cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e dezoito centavos); e (b) ao longo do
ano de 2016, incluindo-se o 13o salário, o montante de R$ 333.793,36 (trezentos
e trinta e três mil setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).
Portanto, a empregada auferiu, por meio do BPAC3, rendimentos anuais
superiores ao que sua empregadora reconheceu, em cada ano, como base de
cálculo de contribuições previdenciárias em Folha de Pagamento. (grifo nosso)
[...]
PARTE V – DOS ELEMENTOS RELATIVOS À EMPREGADA DA BTG PSF MARIANA
BOTELHO RAMALHO CARDOSO
[...]
(74) Verificou-se na Folha de Pagamento da fiscalizada que a referida empregada
teve como base de cálculo de contribuições previdenciárias: (a) ao longo do ano
de 2015, incluindo-se o 13o salário, o montante de R$ 434.053,69 (quatrocentos
e trinta e quatro mil cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos); e (b) ao
longo do ano de 2016, incluindo-se o 13o salário, o montante de R$ 473.830,84
(quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro
centavos). Portanto, a empregada auferiu, por meio do BPAC3, rendimentos
anuais superiores ao dobro do que sua empregadora reconheceu, em cada ano,
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
9
como base de cálculo de contribuições previdenciárias em Folha de Pagamento.
(grifo nosso)
[...]
PARTE VII – DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
[...]
(86) Dessa forma, os valores pagos por intermédio do fundo BPAC3, em 03/2015,
07/2015, 06/2016 e 11/2016, a empregados que figuravam na Folha de
Pagamento da BTG PSF nos referidos meses encontram-se relacionados na tabela
abaixo. Os totais mensais da citada tabela foram transcritos para a coluna “Base
de Cálculo” tanto do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR, quanto do DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, ambos
partes integrantes do presente Auto de Infração.
Em impugnação de fls. 3.995/4.053, a empresa alega que alguns empregados sênior
são convidados a ingressar no grupo como acionistas, adquirindo quotas do BPAC3 e ações da
holding – modelo partnership. A aquisição das quotas, na proporção das ações, são necessárias
porque 2/3 dos JCPs do BTG Pactual Holding eram detidos por usufruto pelo BPAC3. Que a
indicação em DIRF decorre da efetiva participação dos beneficiários no fundo. Que a fiscalização
partiu de premissa equivocada, pois os beneficiários desembolsaram valores relevantes na compra
de ações da holding. Alega vício na motivação do lançamento. Aduz haver ilegitimidade do sujeito
passivo, pois os valores considerados como base de cálculo decorrem de contrato firmado com o
BPAC3 e sua condição é de apenas administradora do Fundo. Afirma que não houve prestação de
serviços vinculada aos recebimentos e explica que o rendimento do fundo decorre tanto do capital
investido nas ações BTG Pactual Holding quanto no BPAC3. Cita o julgamento do CARF proferido
no Processo 16682.722020/2017-08, que reconheceu a legitimidade do pagamento de JCP aos
fundos de investimento. Antecipa-se à possível argumentação da DRJ ao incovar o art. 116,
parágrafo único do CTN, para legitimar o procedimento, alegando que esse dispositivo não foi
regulamentado por lei ordinária e não foi citado no TVF. Alega que os valores pagos ou são JCP ou
são remuneração. Quanto às obrigações acessórias, se inexiste tributo, não há motivo para se
impor uma obrigação acessória. Aduz ser inexigível a contribuição para Terceiros na forma
autuada. Entende descabida a RFFP.
Foi proferido o Acórdão 11-68.811 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 4.069/4.096, que
negou provimento à impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 30/11/2016
RENDIMENTOS FINANCEIROS. DESCARACTERIZAÇÃO
Descaracterizados os rendimentos recebidos pelos segurados empregados como
decorrentes de investimento financeiro, restou comprovado que os valores
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
10
recebidos integram o salário de contribuição, ocasionando a incidência de
contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2015 a 30/11/2016
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CALCULO. LIMITAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
São exigíveis as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre o total do
salário de contribuição, sendo inaplicável a limitação de vinte salários mínimos.
Cientificado do Acórdão em 13/8/2020 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 4.203), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/9/2020, fls. 4.105/4.154, que contém, em
síntese:
Explica que em razão de sua reestruturação societária e política de partnership, a
BTG Pactual Holding concede aos empregados que se destacam e atingem certo patamar no plano
de carreira a oportunidade de comprar cotas do BPAC3 e ações do BTG Pactual Holding SA. Que os
valores são JCP pagos aos cotistas do BPAC3. Discorre sobre a reestruturação societária do Banco.
Diz que os Fundos BPAC1 e BPAC2 foram criados para fins de controle acionário do
Banco. Os acionistas controladores são os cotistas do BPAC1 (que recebeu ações ON e PN-A) e os
demais acionistas do BPAC2 (quer recebeu ações PN-B). Assim, os referidos fundos passaram a
deter uma participação de 55,10% no Banco. Ato contínuo os Fundos integralizaram as ações que
detinham no BTG Pactual Holding SA e os Fundos deixaram de deter ações do Banco e passaram a
ser acionistas da Holding. Os Fundos passaram a ser usufrutuários dos valores relativos aos JCP das
ações do Banco. As cotas dos Fundos são proporcionais às ações anteriormente detidas pelos
acionistas. O Fundo BPAC3 foi criado para facilitar a negociação das unidades do partnership.
Informa que os beneficiários adquiriram cotas do BPAC3 a aproximadamente R$
1,00/cota, mas também adquiriram ações da Holding, conforme quadro que apresenta (fl. 4.121) e
contratos de fls. 2.018/2.137 (valores pagos da ordem de 2 a 4,4 milhões de reais por empregado).
Apresenta quadro demonstrativo de comprovantes de depósitos feitos na conta corrente da
Holding referente às parcelas pagas pelas aquisições das ações e cotas do BPAC3.
Alega ilegitimidade passiva, pois não pagou os valores lançados, que ela é apenas
administradora do BPAC3, sem ingerência sobre os pagamentos devidos pelo fundo aos seus
quotistas.
Questiona o fato de a acusação fiscal recair somente sobre 4 empregados dentre
um universo de empregados. Alega que se fosse verídica a acusação fiscal de que teria se valido da
estrutura de fundos para remunerar seus empregados, por certo haveria mais pessoas
beneficiárias dos pagamentos.
Aduz que o TVF é omisso sobre a reestruturação societária da recorrente. Que há
dissociação entre o escopo da fiscalização (verificar recolhimento de contribuições
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
11
previdenciárias) e a autuação perpetrada, que avançou sobre rendimentos financeiros de quatro
de seus empregados.
Explica que a indicação dos beneficiários na DIRF decorre dos rendimentos
financeiros pagos aos quotistas do Fundo.
Preliminarmente, alega nulidade de autuação por erro na motivação e ilegitimidade
passiva da autuada. Alega que os empregados também compraram ações da Holding e
desembolsaram valores relevantes. Que inexiste a possibilidade de adquirir somente quotas do
BPAC3.
Novamente alega ilegitimidade passiva, pois é apenas administradora do Fundo
BPAC3, e este que efetuou os pagamentos dos rendimentos financeiros.
No mérito, entende improcedente a autuação, pois os rendimentos auferidos
decorrem de retorno de investimentos realizados, por compra de ações da Holding e cotas do
BPAC3, e não têm caráter remuneratório.
Alega regularidade na estrutura dos fundos BPAC. Explica que sempre que o fundo
recebe dividendos, JCP ou outro rendimento, deve repassar os rendimentos aos cotistas, na
proporção de suas cotas.
Cita decisão do CARF (Acórdão 1402-003.581) sobre usufruto de ações e
pagamentos de JCP, sendo reconhecido que os valores pagos de JCP aos Fundos usufrutuários são
dedutíveis do IRPJ.
Diz que não houve simulação que implique e desconsideração dos atos jurídicos
praticados. Afirma que houve inovação no acórdão recorrido ao tentar enquadrar a operação no
art. 116, parágrafo único, do CTN. Disserta sobre a matéria.
Alega haver erro quanto ao critério material adotado, pois a autuação fundamenta-
se na premissa de que houve pagamento a seus beneficiários de forma dissimulada, via BPAC3.
Que a hipótese levantada não se coaduna com o pagamento de JCP pelo Banco.
Afirma que se os pagamentos por meio do Fundo constituem remuneração, caberia
deduzir as remuneração da apuração do IRPJ e CSLL, o que superaria a arrecadação previdenciária
pretendida.
Aduz serem inaplicáveis as multas por descumprimento de obrigações acessórias,
pois indevida a obrigação principal.
Alega que é descabida a RFFP, vista a inocorrência de sonegação. Alega incabível a
Súmula CARF no 28, pois o que se pretende demonstrar a ausência de lastro fático para sua
formalização e não o mérito da RFFP.
Argumenta serem indevidas as contribuições para Terceiros. Que a contribuição ao
Incra é inexigível. Traz decisões sobre CIDE. Acrescenta que a base de cálculo não pode superar
vinte salários mínimos.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
12
Requer seja reconhecida a nulidade do lançamento por vício de motivação e por
ilegitimidade passiva. No mérito, seja cancelada a autuação, pelos argumentos apresentados,
inaplicabilidade das multas por descumprimento de obrigações acessórias, não enquadramento do
caso na hipótese de RFFP, a anulação do lançamento de contribuição de terceiros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, observa-se que alguns dos argumentos apresentados no recurso não
foram objeto da acusação fiscal e são irrelevantes para a análise do presente processo.
A decisão do CARF, proferida no Acórdão 1402-003.581 trata da possibilidade de
dedução da base de cálculo do IRPJ de valores pagos a titulo de JCP a usufrutuário de ações,
matéria que não se relaciona com a tratada no presente processo. O fato de naquela decisão ter
se reconhecido a dedutibilidade da despesa com JCP paga ao fundo usufrutuário, não implica que
teria sido analisada a natureza dos valores pagos, se realmente seriam JCP.
Não houve desconsideração dos atos jurídicos praticados pela empresa. A
fiscalização não desqualificou o Fundo BPAC3.
A DRJ não inova no acórdão recorrido. Quem levanta a possibilidade de discussão
do art. 116, parágrafo único, do CTN, foi o contribuinte, na impugnação, induzindo o julgador a
achar que fez parte da motivação do lançamento. Tal dispositivo legal sequer foi citado no
Relatório Fiscal. A DRJ, por outro lado, ressalta que a fiscalização promoveu o lançamento com
base em outros elementos, conforme dispositivos do relatório fiscal transcritos no relatório do
acórdão de impugnação.
A fiscalização não desqualificou outros pagamentos de JCP feitos pelo Banco por
intermédio dos Fundos BPAC 1, 2 e 3. Apenas entendeu que para os empregados da autuada os
pagamentos via Fundo BPAC3 serviram para remunerá-los. Não se verifica premissa falsa,
conforme alegado. E não foram desconsiderados todos os valores pagos por meio do Fundo, que
de qualquer forma, conforme acórdão do CARF citado no recurso, os valores foram deduzidos da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, considerados como despesas de JCP. Quanto a eventuais valores
que poderiam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a matéria não tem relação com o
lançamento em análise. Mesmo assim, como os valores pagos foram considerados dedutíveis,
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
13
eventual dedução adicional seria apenas das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos
aos 3 empregados pela autuada, não havendo que se falar em dano ao erário.
PRELIMINARES
Ao contrário do alegado, não se verifica nulidade da autuação. O Relatório Fiscal,
conforme trechos citados no relatório do presente acórdão, demonstram o procedimento
minucioso realizado pela fiscalização e a adequada motivação do lançamento – remuneração de
três empregados por meio de fundo de investimento administrado pela autuada.
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois quem efetuou os
pagamentos teria sido o Fundo. O fundo de investimentos não tem empregados, ele tem
administrador e esse sim tem empregados. Todos os valores pagos por meio do fundo são feitos
por conta e ordem do seu administrador, no caso, a autuada. Uma vez que os pagamentos foram
efetuados pela recorrente a alguns de seus empregados, por meio do fundo por ela administrado
(BPAC3), é ela a legitimada passiva, conforme dispõe o CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
MÉRITO
Conforme a própria recorrente alega, o acesso ao Fundo BPAC3 e a ações da
Holding é franqueado a apenas alguns empregados, considerados pela empresa (e pelo grupo
econômico) merecedores de tal benefício. Tal reconhecimento leva a ganhos financeiros por esses
empregados, que somente tiveram referido reconhecimento por força do contrato de trabalho
existente. A própria recorrente alega que a participação dos empregados no Partnership “ocorre
de forma a promover determinados empregados que apresentaram alto desempenho”.
Nesse ponto, destaca-se, conforme acima relatado os seguintes trechos do relatório
fiscal:
Poderiam, portanto, somente os reais investidores terem se beneficiado
dos rendimentos. Contudo, algumas sociedades do Grupo BTG, dentre as
quais a fiscalizada, utilizaram-se dessa estrutura para selecionar
determinados empregados para comporem o condomínio fechado do
BPAC3.
A BTG PSF, por certo, não beneficiou seus empregados com rendimentos
do BPAC3, nos anos de 2015 e 2016, objeto do presente Auto de Infração,
no valor de R$ 3.644.152,89 (três milhões seiscentos e quarenta e quatro
mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), em
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
14
decorrência de qualquer espécie de sentimento benemerente. Na
realidade, tratou-se de contraprestação pelos serviços prestados pelos
empregados que atenderam a expectativas do grupo econômico a que
pertence a BTG PSF.
Irrelevante a alegação de que somente quatro empregados foram beneficiados (na
verdade foram 3 empregados – Ana Cristina, Mariana Botelho e Felipe Bonse, este último apenas
em 2015, conforme item 86 do relatório fiscal). A própria recorrente informa que somente parte
de seus empregados foram considerados merecedores do benefício. Logo, descabido o argumento
de que se o fundo fosse utilizado para remunerar empregados, mais pessoas seriam beneficiadas.
Os documentos de fls. 2.552/2.580, informam que os empregados beneficiários do BPAC3 são
diretores executivos da sociedade, no período.
A fiscalização apurou os fatos e demonstrou que os valores pagos pelos
empregados com a aquisição de cotas dos fundos são mínimos frente ao montante recebido a
título de rendimentos por meio do Fundo.
Nesse ponto, alega a recorrente que os empregados, além de cotas do Fundo
BPAC3, adquiriram ações da Holding, conforme contratos e comprovantes de depósitos, que
demonstram os valores pagos pelos empregados pelas ações (fl. 4.121 do Recurso Voluntário).
Os avisos de lançamento de depósitos em conta corrente apresentados (fls.
3.895/3.909) não permitem saber quem é o depositante. Além disso, da análise dos documentos e
argumentos apresentados não é possível conciliar as datas dos contratos com as datas dos
depósitos e nem mesmo os valores que constam nos contratos conferem com os valores que
foram depositados, não permitindo confirmar a alegação apresentada no recurso que referidos
depósitos comprovam o pagamento pelas ações da Holding.
Acrescente-se que os contratos que indicam a compra de ações da Holding,
juntados às fls. 2.018/2.021 e 2.023/2.026 (Ana Cristina) e fls. 2.134/2.137 (Mariana), com valores
superiores a 2 milhões de reais, não têm assinaturas de testemunhas, reconhecimento de firmas e
registro em cartório. Para Felipe Bonse só foi juntado o contrato de aquisição de cotas do Fundo
(fls. 1989/2.075).
Assim, não há prova suficiente que demonstre a aquisição das ações, em 2014 e
2015, pelos beneficiários das JCP Ana Cristina, Mariana e Felipe.
A fiscalização demonstrou a disparidade entre os valores recebidos a título de
remuneração pelos empregados e os valores recebidos por meio do BPAC3, conforme se verifica
no relatório fiscal e acórdão recorrido. Também demonstrou o montante investido e o retorno
financeiro obtido:
Sra. Ana Cristina Ferreira:
Suas cotas foram originalmente adquiridas por R$ 1,00 (total de R$ 511,26 para
511,26 cotas) em 19/04/2012. Em 31/01/2014, adquiriu 255,63 cotas a R$ 0,91 cada (total
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
15
R$233,79). Posteriormente, em 27/03/2015 adquiriu mais 255,64 cotas por R$ 0,90 cada, no total
de R$ 231,07. Recebeu do Fundo, em 2015, R$ 139.077,52, e em 2016, R$ 243.878,71.
Sra. Mariana Botelho:
Adquiriu 2.413,16 cotas por R$ 1,00 (total de R$ 2.413,16) em 19/04/2012 e
adquiriu 398,79 cotas por R$ 563,79 (R$ 0,90 por cota) em 27/03/2015. Recebeu do Fundo, em
2015, R$ 739.235,98, e em 2016, R$ 1.151.113,80.
Por esses motivos, os valores pagos foram considerados salário de contribuição,
pois foram destinados a retribuir o trabalho desses empregados.
Acrescente-se os trechos do Regulamento do Fundo BPAC3 (criado em 2012),
conforme relatado acima (item 10 do relatório fiscal) informam que o valor mínimo de subscrição
de novas cotas por cotista é de R$ 100.000,00 (art. 24, § 2o) e que o administrador do fundo seria
remunerado (art. 10, § 2o), podendo estabelecer parcelas a serem pagas diretamente pelo Fundo
aos prestadores de serviços.
Logo, não há explicação para a possibilidade de aquisição de cotas pelos
empregados (em 2014 e 2015) em valores tão baixos, conforme explicitado acima.
Outro elemento que reforça a tese de que os valores foram pagos a título de
remuneração aos empregados (item 54 do relatório fiscal), lembrando que a estratégia de
pagamentos por meio do Fundo BPAC3 foi usada não só pela autuada, mas também por outras
empresas do grupo, é o fato de que o empregado Bernardo Ottoni de Villemor Salgado, desligado
da BTG PAM em fevereiro de 2016 somente recebeu as parcelas referente à amortização do
Fundo em junho/2016 (não houve pagamento em novembro/2016).
Repita-se que a fiscalização não desqualificou o Fundo, apenas verificou que para
três empregados escolhidos pela empresa, em razão do reconhecimento do seu trabalho, resolveu
agraciá-los com a possibilidade de aquisição de cotas do Fundo e, usando desse elemento, os
remunerou por meio dele, atribuindo aos valores pagos a natureza de rendimentos financeiros,
quando na verdade, conforme verificado pela fiscalização e demonstrado acima, são remuneração
pelo trabalho prestado.
Acrescente-se que, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de simulação
ou de fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a
legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade
jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à
fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do
lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento
da previdência social decorrente de fraude.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
16
Sobre a questão, assim dispõe o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; [...] (grifo nosso)
Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano
Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação
Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do
planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação,
segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica que
de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros institutos
jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:
O comportamento pelo qual o contribuinte se utiliza de meios artificiosos e
abusivos para, sob uma aparência de legalidade e licitude, buscar evitar a
ocorrência do fato gerador do tributo ou busca se colocar dentro do
pressuposto de fato de um regime tributário mais benéfico, criado pela
legislação para abarcar outras situações.
[...]
Os atos e negócios jurídicos engendrados pelas partes são
abusivos/artificiosos, posto que a sua formalização não reflete os reais
propósitos práticos buscados pelas partes e distorcem as finalidades e
objetivos contidos nas normas que regulam a espécie.
[...]
[...] na elusão, o contribuinte busca uma economia tributária de má-fé, no
sentido de burlar o espírito da lei e preservar somente sua letra, confiando
numa interpretação automática e acrítica das normas aplicáveis ao caso.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Conforme alega a autuada, de fato, há conexão entre a obrigação principal e a
acessória.
Assim, uma vez devida a obrigação principal, corretas as multas lançadas por
descumprimento das obrigações acessórias.
TERCEIROS. INCRA. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.828 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720013/2019-89
17
Quanto à contribuição para o Incra, a matéria foi apreciada pelo STF, no RE 630898,
Tema 495, restando fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
A base de cálculo da contribuição para Terceiros (no caso, Incra e Salário Educação),
conforme legislação de regência e já esclarecido no Acórdão de Impugnação, é a mesma das
contribuições previdenciárias, ou seja, o salário de contribuição.
Sobre a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos, a matéria foi julgada
pelo STJ, tema repetitivo no 1.079, com a seguinte conclusão:
[...] a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação.
Improfícuo o argumento de que o que se deseja discutir é o lastro fático para sua
formalização e não o mérito, pois foi exatamente o mérito do lançamento e o entendimento de
que ocorreu em tese o crime de sonegação de contribuições previdenciárias que lastreou sua
formalização.
A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 4220
DF CARF MF
Original